Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Furto qualificado pela fraude. Provas. Desclassificação. Furto simples. Individualização da pena. Conduta social. Confissão espontânea. Multirreincidência. Fração.
1 – Se as provas demonstram que o réu subtraiu aparelho celular mediante fraude - depois de fazer vários pedidos sequenciais de lanches que não pretendia consumir, apenas para manter a vítima longe do objeto, enquanto preparava os lanches -, é de se manter a condenação pelo crime do art. 155, § 4o, II, do CP.
2 - Cometer crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente, hipótese em que a reincidência preponderae justifica o aumento da pena.
5 – Apelação não provida.